Tribunal: TJBA
Processo: 0191690-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0191690-28.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

APELADO: AURISTELA TEIXEIRA LIMA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA 452 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A primeira embargante (FUNCEF) pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, alegando omissões quanto ao direito à prova, inaplicabilidade do Tema 452/STF por alegado
distinguishing
, novação de direitos e ausência de fonte de custeio, questões que foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

III - O acórdão reconheceu, fundamentadamente, a aplicação do precedente vinculante do STF (Tema 452), que declarou inconstitucional a diferenciação de percentuais entre homens e mulheres em complementação de aposentadoria, bem como a desnecessidade de produção de prova pericial em matéria eminentemente constitucional.

IV - A alegação de
distinguishing
não procede, pois o precedente do STF possui alcance geral sobre a inconstitucionalidade da discriminação de gênero em contratos de previdência complementar, independentemente de peculiaridades contratuais específicas.

V - As segundas embargantes (beneficiárias) alegam obscuridade quanto à implementação imediata das diferenças, porém a sentença expressamente deferiu apenas o pedido principal e indeferiu a tutela de urgência, decisão mantida pelo acórdão embargado.

VI - Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº. 0191690-28.2008.8.05.0001
, em que são Embargantes, reciprocamente,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
e
AURISTELA TEIXEIRA LIMA E OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.